Tribunal: STF
Processo: Rcl 89763
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação ajuizada contra ato do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Ausência de hipótese de cabimento. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada por R.M. e A.L.F., contra ato do Relator das Pet’s nºs 13.861 e 14.462 do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual se alega violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14.
A reclamação é manejada no contexto das investigações conhecidas como “Operação Sem Desconto”, em trâmite nesta Suprema Corte, consubstanciadas nos Inquéritos Policiais nº 2024.0045640 (Pet nº 13.861) e nº 2025.0073.042 (Pet nº 14.462).
Narram os reclamantes que atuam na defesa técnica dos investigados R.M. e A.L.F., empresários, atualmente presos preventivamente por decisão proferida nos autos da Pet nº 15.041, vinculada à denominada segunda fase da operação.
Sustentam que, não obstante a formalização de pedidos de habilitação e acesso aos autos — protocolizados em 01.09.2025, nos autos da Pet nº 13.861, e em 22.12.2025, nos autos da Pet nº 14.462 —, até o momento não teria havido qualquer manifestação jurisdicional acerca de tais requerimentos, tampouco franqueamento de acesso aos elementos de prova já documentados nas investigações.
Alegam que a ausência de resposta judicial inviabiliza o exercício efetivo da defesa técnica, especialmente diante da custódia cautelar imposta aos investigados, caracterizando violação ao devido processo legal, à ampla defesa e às prerrogativas profissionais da advocacia, nos termos do art. 7º, XIII e XIV, da Lei nº 8.906/1994.
Defendem o cabimento da reclamação constitucional para garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 14, a qual assegura ao defensor, no interesse do representado, o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ressalvadas apenas diligências em curso cujo sigilo seja imprescindível.
Requerem, em caráter liminar, a imediata habilitação dos patronos nos autos dos referidos inquéritos policiais e o acesso integral aos elementos de prova já formalizados, bem como, no mérito, a procedência da reclamação para reafirmação da autoridade do enunciado vinculante, com a consequente determinação de franqueamento do acesso aos autos.
Pleiteiam, ainda, a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e a oitiva do Ministério Público Federal.

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC).
Na espécie, o pedido é manifestamente incabível.
 Isso porque o ato apontado como reclamado consiste em providência jurisdicional atribuída a Ministro do Supremo Tribunal Federal, no exercício regular de suas atribuições na condução de procedimento de sua relatoria. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra atos emanados de Ministros, Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, porquanto tais pronunciamentos se qualificam como decisões imputáveis ao próprio Tribunal, insuscetíveis de controle pela via reclamatória.
Com efeito, a reclamação não se revela meio processual idôneo para impugnar, direta ou indiretamente, decisões, despachos ou a própria dinâmica procedimental adotada no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal ou como instrumento de revisão interna de atos jurisdicionais. Eventual inconformismo com a condução do feito ou com decisões nele proferidas deve ser veiculado pelos meios processuais próprios, nos limites do sistema recursal constitucionalmente estabelecido.
Ressalte-se, ainda, que a alegação de omissão ou de demora na apreciação de requerimentos formulados nos autos — como no caso dos pedidos de habilitação e de acesso aos elementos de prova — não desnatura a natureza jurisdicional do ato impugnado, tampouco transmuda a reclamação em via adequada para compelir Ministro desta Corte a decidir em determinado sentido ou segundo a ordem pretendida pela parte. A definição do momento e da forma de apreciação dos pleitos deduzidos insere-se no âmbito da atividade jurisdicional, que não se submete ao controle por meio de reclamação constitucional.
Nessa linha, ainda que os reclamantes invoquem suposta violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, tal circunstância não afasta o óbice formal ora reconhecido, uma vez que a reclamação não pode ser manejada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando fundada em alegada afronta a enunciado vinculante. 
Eventual questionamento de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte há de ser realizado mediante utilização da via recursal adequada, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal, a qual não se qualifica, reitero, como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros. 	
Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 
Na linha do aludido entendimento, colho precedentes deste STF:

“Agravo regimental em reclamação. Alegada violação do Tema nº 564 da Repercussão Geral. Impropriedade da reclamação contra ato da Suprema Corte. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 
1. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte. 
2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/15).”
(Rcl 53.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05-08-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 
1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 16.767-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. 
III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 53.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl 62.307-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023)

Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
Publique-se. 

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente